Tribunal: TJDFT
Processo: 0744049-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744049-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE PACIENTE: RAFAEL DA CONCEICAO CARDOSO AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE em favor de RAFAEL DA CONCEICAO CARDOSO, em que aponta como autoridade coatora a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, a impetrante não formulou pedido liminar (ID 52378397 - Págs. 4-5). Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator